Tribunal: TJMT
Processo: 1010103-84.2016.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010103-84.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SEFAZ/MT (EMBARGADO), SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZACAO DA SECRETARIA DO ESTADO DA FAZENDA (EMBARGADO), M.A. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 04.398.282/0001-88 (EMBARGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), RENATO MELON DE SOUZA NEVES - CPF: 041.261.851-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. TARIFAS DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD) E DE TRANSMISSÃO (TUST). ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso opôs embargos de declaração contra acórdão que acolheu parcialmente embargos declaratórios anteriores, determinando a abstenção de incluir a TUSD e a TUST na base de cálculo do ICMS desde o deferimento da liminar até a publicação do acórdão do STJ no Tema 986. O embargante alegou que o acórdão seria nulo por decidir sobre a TUST, matéria que não teria sido objeto do pedido inicial, configurando decisão extra petita.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado apresenta vício de decisão extra petita por ter decidido sobre a exclusão da TUST da base de cálculo do ICMS quando apenas a TUSD teria sido objeto do pedido inicial.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se destinam exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão da matéria ou ao mero inconformismo da parte com a decisão proferida.

4. Embora a petição inicial tenha mencionado apenas a TUSD, desde a primeira decisão liminar o juízo de primeira instância determinou a suspensão da cobrança do ICMS sobre ambas as tarifas (TUSD e TUST), decisão que foi confirmada na sentença e mantida nos acórdãos subsequentes.

5. A suscitação tardia de nulidade processual, quando a parte tinha plena ciência do suposto vício desde as primeiras decisões e somente o invoca após resultado de mérito desfavorável, configura a denominada nulidade de algibeira, prática incompatível com o princípio da boa-fé processual e rechaçada pela jurisprudência pátria.

6. A preclusão consumativa e temporal impedem o conhecimento da alegação de vício processual que deveria ter sido suscitado oportunamente, não sendo admissível que a parte reserve a arguição de nulidade para momento processual que lhe seja mais conveniente.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"Configura nulidade de algibeira, incompatível com a boa-fé processual, a suscitação tardia de vício de decisão extra petita quando a parte tinha plena ciência da matéria decidida desde as primeiras decisões processuais e somente a invoca após resultado de mérito desfavorável, operando-se a preclusão do direito de alegar o vício processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, artigos, 994 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt no REsp n. 2.149.767/MA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 14.10.2025; STJ, REsp n. 1.714.163/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26.09.2019.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No. 1010103-84.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
M. A. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 323600899, que acolheu em parte os aclaratórios opostos contra
M. A. Comércio e Serviços Ltda
, no intuito de abster o recorrente de incluir a TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS desde o deferimento da liminar, até a publicação do Acórdão proferido pelo STJ no Tema 986.

O Recorrente, em síntese, dispõe que, o Acórdão apresenta os vícios dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dispõe que, o Acórdão proferido é nulo, uma vez que decidiu acerca da TUST, este que não foi objeto do pedido do recorrido, porquanto, faz com que a decisão seja
extra petita
, já que contempla previsão não requerida originalmente.

Requer, então, a reforma do Acórdão a fim de que o vício disposto seja sanado.

O recorrido, no ID no 328769382, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar os argumentos ventilados.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra o Acórdão proferido por esta Câmara, no ID no 323600899, que acolheu em parte os aclaratórios opostos contra
M. A. Comércio e Serviços Ltda
, no intuito de abster o recorrente de incluir a TUSD e TUST na base de cálculo do ICMS desde o deferimento da liminar, até a publicação do Acórdão proferido pelo STJ no Tema 986.

Assim como registrado no relatório, foi oposto aclaratório, no intuito de reformar o Acórdão proferido, ante a presença de suposta nulidade no Acórdão.

Pois bem.

Desde já é necessário dispor que os Embargos de Declaração é recurso disposto no artigo 1.022, e seguintes, do Código de Processo Civil, e se presta a sanar vícios relativos à omissão, contradição, obscuridade e erro material.

Destarte, é certo que, os Embargos de Declaração não podem rediscutir a matéria, tampouco, abarcam o inconformismo do Recorrente acerca da decisão proferida, já que, a esta finalidade, existem os demais recursos previstos no artigo 994 do Código de Processo Civil, a depender da finalidade e momento do processo.

É possível conferir que, o recorrente argumenta que o Acórdão é
extra petita
, uma vez que decidiu acerca da TUST, além da TUSD, sendo que a exclusão da primeira tarifa não teria sido pleiteada pelo embargado.

Observa-se dos autos que, realmente, da exordial, não se confere pedido do recorrido acerca da TUST, apenas da TUSD, no entanto, desde a primeira decisão proferida pelo Juízo
a quo
, houve a determinação da suspensão da cobrança.

Confira-se (ID no 744259):

[...]

Diante do exposto, CONCEDO A LIMINAR para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de exigir ICMS, incidente sobre a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição – TUSD e sobre a
Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica – TUST
, constante nas faturas de energia elétrica da Impetrante referentes à Unidade Consumidora - UC n. 6/636486-3 devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT, até ulterior decisão de mérito.

[...] [Destaquei]

No ato sentencial, da mesma forma, restou decidido (ID no 744311):

[...]

EX POSITIS, por esses fundamentos e tudo o mais que nos autos consta, confirmo a liminar e CONCEDO A SEGURANÇA para garantir à parte impetrante o direito de que a autoridade impetrada se abstenha de exigir o pagamento do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) sobre o valor correspondente a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição (TUSD) e/ou
Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST)
da Unidade Consumidora da impetrante – UC n. 6/636486-3.

[...] [Destaquei]

No apelo interposto, o Estado de Mato Grosso, em nenhum momento, insurgiu-se com relação a esta prática, inclusive nos recursos posteriores. Esta é a primeira oportunidade que suscita esta questão.

É necessário registrar que, esta prática, realmente configura vício de decisão, já que decide sobre questão não elencada pelo interessado, contudo, o Acórdão proferido apenas reanalisou os atos anteriores, em razão do efeito devolutivo dos recursos.

Não é aceitável que, neste momento, depois de todas as decisões e atos proferido, a regular a inexigibilidade, ou exigibilidade parcial da TUST, aponte vício da decisão, ainda em razão de que o Estado já possuía ciência acerca deste fato, pois, como já mencionado, é algo realizado desde a primeira decisão nestes autos.

A jurisprudência pátria, em alinhamento com a doutrina brasileira, entende que esta prática é denominada
nulidade de algibeira
, que são os casos em que a parte, ciente de uma nulidade, aguarda o momento mais adequado para suscitar um vício já existente, mediante alguma negativa jurisdicional.

Ato contínuo, a prática verificada neste momento é exatamente esta. Argumentou-se, a partir dos recursos anteriores, que a cobrança da tarifa seria devida, sem mencionar a circunstância de que o ato sentencial ou de que a decisão liminar estariam viciadas.

Então, a partir da negativa parcial, no Acórdão combatido, suscita que este seria
extra petita
.

Confira-se o entendimento jurisprudencial, acerca da nulidade de algibeira:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO TARDIA DE VÍCIO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

[...]

III - Ao interpretar o art. 278 do CPC/2015, este Superior Tribunal de Justiça firmou orientação segundo a qual a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável e quando óbvia a ciência do referido vício muito anteriormente à arguição, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça, inclusive nas hipóteses de nulidade absoluta (3a T., REsp n. 1.714.163/SP, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 26.9.2019).

[...]

(AgInt no AgInt no REsp n. 2.149.767/MA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 24/10/2025.).

Não há dúvidas, então, com relação à necessidade do apontamento de que não existem vícios a serem corrigidos na decisão objurgada, já que a argumentação estabelecida neste momento atrai a teoria da nulidade de algibeira.

Diante de todo o exposto,
conheço
os Embargos de Declaração, mas os
rejeitos
, a manter incólume o raciocínio traçado no Acórdão impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025